Tribunal: TJBA
Processo: 8074800-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074800-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIANA BATTOCHIO STUART, ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA

AGRAVADO: JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE ROGÉRIO SANTANA ARAPIRACA PAIXÃO contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que afastou a expedição de alvará em cumprimento de sentença, sob o fundamento de necessidade de revisão técnica dos cálculos, em razão de divergência entre os valores apontados pelas partes e pelo perito do juízo. O embargante alega omissão do acórdão, sustentando que já haveria reconhecimento de valor incontroverso em acórdão anterior, o que autorizaria a expedição do alvará.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não reconhecer a existência de valor incontroverso anteriormente reconhecido pelo próprio executado, passível de levantamento imediato por meio de alvará.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, diante da divergência nos valores apresentados, não se configurou valor incontroverso que justificasse o levantamento imediato.

A jurisprudência do STJ rechaça o uso dos embargos para provocar novo julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida sem apontamento de vícios formais. 2. A ausência de certeza quanto ao valor incontroverso inviabiliza a expedição imediata de alvará em cumprimento de sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8074800-08.2024.805.0000, de Salvador,
figurando, como parte embargante,
JORGE ROGÉRIO ARAPIRACA PAIXÃO
,
e, como parte embargada,
BANCO BRADESCO S/A. e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de______de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA